Tribunal: TJPA
Processo: 0801182-73.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801182-73.2021.8.14.0070

APELANTE: JOSE LUIZ ALMEIDA E ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 8 anos, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se a apelação pode ser utilizada para questionar a legalidade da prisão preventiva; (ii) se há insuficiência probatória para condenação por tráfico de drogas; (iii) se há possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal; (iv) se o apelante faz jus à redução da pena com base no tráfico privilegiado e a reforma do regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação não é meio adequado para questionar a prisão preventiva, devendo ser manejado habeas corpus, conforme previsto no Regimento Interno do TJPA.

4. A condenação se sustenta em prova robusta da materialidade e autoria do crime, consistindo em auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e depoimentos de policiais que participaram da prisão em flagrante, cujos testemunhos possuem presunção de veracidade e fé pública.

5. O delito de tráfico de drogas, crime de ação múltipla, não exige prova da mercancia, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, inexistindo margem para acolhimento das teses de absolvição por atipicidade da conduta e de crime impossível.

6. Inexiste margem para fixação da pena-base no mínimo legal, diante da fundamentação idônea das vetoriais negativadas na dosimetria penal.

7. Considerando que o apelante possui maus antecedentes, não preenche os requisitos exigidos para a concessão do tráfico privilegiado, justificando o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

8. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Para a configuração do tráfico de drogas, não é necessária a prova da mercancia, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 2. A existência de vetoriais idoneamente negativadas impede a fixação da pena-base no mínimo legal. 3. Os maus antecedentes impedem a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 386, III e VII; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 704.235/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.12.2021; STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José Luiz Almeida e Almeida apela da sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA que o condenou à pena reclusiva de 8 anos, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 14379131).

O apelante pugna pela expedição do alvará de soltura diante da ausência de fundamentação da prisão preventiva mantida na sentença, e pela absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, III e VII, do CPP, pleiteando, ainda, a fixação da pena basilar no mínimo legal e reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, com a reforma do regime inicial de cumprimento de pena (ID 14379133).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença recorrida (ID 14379147), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 17426067).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

No ponto, clarifico que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RI-TJPA, de maneira que o pleito de aguardar o julgamento em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022).

Nesse contexto, inexiste margem para reforma da sentença sob o ângulo pretendido, máxime porque tendo o réu “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (STJ,
AgRg no HC 704.235/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.12.2021).

No mérito, os demais argumentos também não conduzem ao provimento do recurso.

Na hipótese, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo espaço para
absolvição por insuficiência probatória
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria pelos elementos coligidos aos autos.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apreensão da substância entorpecente (ID 14378916, Pág. 20) e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.05.000587-QUI que constatou que o material apreendido se tratava de 167 pequenas embalagens, pesando no total 54,0 g; 118 pequenas embalagens pesando no total 36,9 g; 1 embalagem pesando no total 25,0 g (vinte e cinco gramas) e 6 embalagens, pesando no total 26,9 g, com resultado positivo para cocaína (ID 14378977, Págs. 2/3).

Por outro lado, a
autoria delitiva
restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante dos acusados, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“As testemunhas arroladas pela acusação, FLAVIO CARLOS DE MEIRELES (Delegado de Polícia Civil) ELIAS FERREIRA BAIA (Instigador da Policial Civil) e RAIMUNDO WAGNER CARVALHO DA SILVA (também investigador da Polícia Civil), foram uníssonas, coerentes e seguras em afirmar que, após inúmeras denúncias anônimas no sentido de que o denunciado JOSE LUIZ ALMEIDA E ALMEIDA - “ZECA” estava realizando tráfico de drogas na cidade, este passou a ser alvo de investigação, pelo que houve representação de busca e apreensão domiciliar, o que culminou com sua prisão em flagrante, bem como da acusada Cristiolange, pois, durante os cumprimentos dos mandados, foram encontradas as substâncias ilícitas indicadas na denúncia, dinheiro e balança de precisão.

Frisaram as testemunhas que o acusado Jose Luiz já foi alvo de outras operações policiais, inclusive, chegou a ser preso anteriormente pelo mesmo delito e que, no imóvel onde os réus foram presos, um filho do acusado Jose Luiz também foi preso por tráfico de drogas. Ratificaram que no dia do cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão, houve resistência por parte dos acusados, pelo que foi necessário usar o corta cadeado.

Ainda durante o cumprimento da Busca domiciliar a testemunha ELIAS declarou ter visualizado o arremesso de um saco plástico para o telhado do vizinho, o qual partiu do imóvel em que os acusados se encontravam. No referido saco plástico havia 285 (duzentos e oitenta e cinco) invólucros da substância entorpecente conhecida por “OXI” e mais 07 porções médias da mesma substância, bem como uma balança de precisão comumente utilizada no tráfico de drogas.

As testemunhas também declararam que Cristiolange e José Luiz encontravam-se no andar cima do imóvel, sendo que a primeira estava apenas de toalha e José Luiz só de bermuda, tais circunstâncias, inclusive, levou a equipe policial acreditar que houvesse entre os acusados uma possível relação íntima de afeto, o que foi negado por ambos os denunciados.

ELIAS FERREIRA BAIA ressaltou, em juízo, que o denunciado José Luiz já foi preso por tráfico de drogas, anteriormente, pela equipe da superintendência. Ratificou que, durante a campana que antecedeu o pedido de busca domiciliar, o acusado José Luiz frequentava o local, todos dos dias, nos horários da manhã, almoço e à “tardinha”. Que havia roupas masculinas do imóvel que presume ser do acusado Jose Luiz. Que no imóvel, além dos acusados, encontrava-se um adolescente que acredita ser filho de CRISTIOLANGE com Cristian (filho de José Luiz)”. (ID 14379131 - Pág. 3)
.

Ante o quadro, tenho que a versão de absolvição apresentada pelo recorrente não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório dos depoimentos dos policiais, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

No ponto, dou especial relevância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Ademais, “o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Outrossim, em “análise às provas dos autos, verifico que foram plenamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, em conformidade com a produção da prova material colacionada nos autos, laudo definitivo de exame de substâncias, ressaltando ser o crime de tráfico de drogas crime de ação múltipla, se consumando com a prática de qualquer ação descrita no núcleo do tipo penal, não possuindo plausibilidade jurídica a tese de absolvição por atipicidade da conduta, bem como a tese de crime impossível. Estando a sentença devidamente fundamentada” (TJAM, ApCrim
0603674-82.2019.8.04.0001
, Rel. Jorge Manoel Lopes Lins, 2ª Câmara Criminal, j. 27/05/2020).

Nesse contexto, conclui-se que as circunstâncias do caso concreto evidenciam elementos suficientes para a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória ou mesmo por atipicidade da conduta, diante da existência de prova suficiente da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Afastado o pleito absolutório, no tocante a
dosimetria da pena
a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, sob argumento de suposta desproporcionalidade invocando a Súmula 444 do STJ.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a reprimenda objurgada:

“Atendendo ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código penal, passo a dosimetria da pena PARA O RÉU JOSE LUIZ ALMEIDA E ALMEIDA.

No mais, atesto que a
culpabilidade
do réu é comum ao tipo penal; quanto
aos antecedentes, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. No caso, o réu ostenta maus antecedentes, eis que condenado na ação penal nº 0000085-91.1998.8.14.0070, conforme fundamentei acima;
sobre a
personalidade e conduta social do agente, não há elementos suficientes, tais circunstâncias devem ser consideradas negativas;
os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil; as consequências não foram danosas; não vislumbro qualquer contribuição da vítima (sociedade) para o evento criminoso, a
natureza da substância deve ser considerada desfavorável, eis que se trata de entorpecente (“cocaína”) que causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, sendo substância que provoca dependência de forma rápida. A quantidade da droga apreendida bem como a forma como estava condicionada demonstram que diversos usuários seriam atingidos, razão pela qual esta circunstância será prejudicial ao acusado.

Considerando que as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 08(oito) anos de reclusão e 800 (setecentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

Na segunda fase (Atenuantes e Agravantes) Não verifico a incidência de atenuantes e nem agravantes, motivo pelo qual mantenho sua pena 08(oito) anos de reclusão e 800 (setecentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo Em terceira Fase (Diminuição e Aumento)

Em terceira fase da dosimetria, também não incide nenhuma causa de aumento ou diminuição, restando DEFINITIVAMENTE 08(oito) anos de reclusão e 800 (setecentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, vigente à época dos fatos”. (ID 14379131 - Pág. 7)
.

E ainda:

Não verifico presente circunstâncias atenuante. Quanto a agravante da reincidência (art. 61, I c/c art.64, I, ambos do CP), verifico que réu foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (proc. 0000085-91.1998.8.14.0070) e teve extinta sua punibilidade há mais de 05(cinco) anos. Logo, tal circunstância será valorada como maus antecedentes, na 1ª fase da dosimetria da pena, conforme tese firmada no Recurso Extraordinário (RE) 593818, com repercussão geral reconhecida (Tema 150) “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (ID 14379131 - Pág. 6)
.

Da análise da dosimetria penal, clarifico que o juízo recorrido não divergiu do entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a “quantidade expressiva de entorpecente de notória natureza deletéria, justifica a exasperação da pena-base, consoante o preconizado no art. 42 da Lei de Drogas e na extensa jurisprudência dessa Corte de Justiça” (
AgRg no HC n. 902.045/CE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/05/2024).

Além do mais, “a valoração negativa dos antecedentes do agente é permitida, mesmo após o período depurador de cinco anos, para fins de dosimetria da pena". (
AgRg no HC n. 949.628/SP
,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025).

Na espécie, verifico a existência de fundamentação idônea para a negativação dos maus antecedentes, pois o réu possui condenação transitada em julgado no processo de n°
0000085-91.1998.8.14.0070
(certidão de antecedentes – ID 14378928), por crime anterior à prática do fato descrito nos autos.

Além disso, reforço a favorabilidade das vetoriais
personalidade
e
conduta social
do agente, diante de erro material observado na sentença: “
sobre a personalidade e conduta social do agente, não há elementos suficientes,
tais circunstâncias devem ser consideradas negativas” (ID 14379131 - Pág. 7).

Nessa linha de intelecção, conclui-se que o juízo sentenciante apresentou fundamentação concreta e idônea para exasperação da pena-base, de modo que não há que se falar em redução da pena basilar no mínimo legal, sobretudo à vista da Súmula n. 23 deste Tribunal de Justiça.

Com relação ao
tráfico privilegiado
, verifica-se que o juízo sentenciante deixou de aplicar a causa especial de diminuição em razão do não preenchimento pelo réu dos requisitos contidos no §4º do art. 33 da Lei n° 11.343/06, nos seguintes termos:

“
2.3 NÃO INCIDÊNCIA DO §4o, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06

O disposto no art. 33, § 4º da lei n. 11.343/2006 permite a redução da pena quando o agente é primário, de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

No caso em tela, vê-se que o acusado Jose Luiz possui contra si sentença condenatória transitada em julgado, além de outros procedimentos criminais em curso, inclusive, sentença condenatória por delito de mesma natureza, pendente de trânsito em julgado. Logo, não pode gozar do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei 11343/2006.” (14379131 - Pág. 6)
.

A esse respeito, “a interpretação ora conferida ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva, a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime. O que não se pode é inferir a dedicação ao crime a partir de simples registros de inquéritos e ações penais cujo deslinde é incerto (STJ.

REsp n. 1.977.027/PR
, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10/8/2022).

Na espécie, como se vê, o juízo sentenciante não se distanciou da orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que “a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa" (
AgRg no REsp n. 2.116.867/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/8/2024).

Por fim, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, à vista do art. 33, §3º, do CP. Além disso, mantido o
quantum
da reprimenda, o recorrente não preenche os requisitos legais contidos no art. 44, I, do CP, para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ao lume do exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025